Tribunal: TJES
Processo: 5000487-77.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-77.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R & V TRANSPORTES LTDA

APELADO: D S P VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE FORMAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE POSSE, GUARDA OU DOMÍNIO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE COPROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por R & V Transportes Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido de condenação de José Luciano Rodrigues de Souza ao pagamento de R$ 410.856,00, ao fundamento de inexistir responsabilidade civil do réu pelos prejuízos narrados, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a vinculação formal do apelado ao financiamento e à documentação do veículo envolvido no sinistro é suficiente para caracterizar copropriedade e responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros; (ii) estabelecer se os elementos probatórios demonstram que o apelado detinha posse, guarda, uso ou poder de disposição sobre o automóvel no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, da culpa ou dolo, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, de modo que o registro administrativo do veículo gera apenas presunção relativa de propriedade, passível de afastamento por prova em contrário.

O contrato de compra e venda registra expressamente que o veículo foi financiado em nome do apelado para viabilização formal de crédito, o que evidencia intermediação financeira, e não aquisição conjunta do bem.

A cédula de crédito bancário e a vinculação formal do nome do apelado ao financiamento não demonstram, por si sós, posse, copropriedade ou domínio material aptos a atrair responsabilidade civil por acidente de trânsito.

O conjunto probatório revela que Jalmir Ferreira dos Santos era o real adquirente, possuidor e usuário do veículo, conduzido no dia do sinistro por Luciano Carvalho dos Santos, tendo Jalmir como passageiro.

Não há prova concreta de que o apelado tenha utilizado o automóvel, decidido sobre sua destinação ou exercido qualquer poder inerente à condição de proprietário.

O pagamento, pelo apelado, de algumas parcelas do financiamento após o falecimento de Jalmir Ferreira dos Santos apenas revela tentativa de evitar os efeitos do inadimplemento de obrigação formalmente lançada em seu nome, sem comprovar domínio fático sobre o bem.

A jurisprudência citada nos autos prestigia a realidade possessória e o domínio de fato sobre o veículo, afastando a responsabilidade do proprietário meramente formal que apenas empresta o nome para a aquisição do bem.

A Súmula 132 do STJ confirma que a mera ausência de registro da transferência não implica responsabilidade civil do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente com o veículo alienado, lógica que se aplica à hipótese em que inexiste prova de posse, guarda jurídica ou domínio fático pelo apelado.

Incumbia à autora provar a copropriedade efetiva, a posse compartilhada ou a ingerência do apelado sobre o veículo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos da fundamentação adotada pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vinculação formal do nome da parte ao financiamento ou à documentação do veículo não basta para caracterizar copropriedade ou responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. A responsabilidade solidária por danos causados por veículo automotor exige demonstração de posse, guarda jurídica, uso ou domínio fático sobre o bem. 3. A presunção de propriedade decorrente do registro administrativo do veículo é relativa e pode ser afastada por prova de que terceiro exercia, com exclusividade, a posse e o domínio material do automóvel. 4. O pagamento de parcelas de financiamento, sem prova de ingerência sobre o veículo, não configura copropriedade nem dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 1.267. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0005194-49.2023.8.16.0035, Rel. Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 02.12.2024, publ. 03.12.2024. TJ-PR, RI nº 0021669-34.2019.8.16.0031, Rel. Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 03.04.2023. TJ-SC, Apelação nº 0300857-36.2017.8.24.0065, Rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 24.08.2023. STJ, Súmula 132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R & V TRANSPORTES LTDA.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 80027954, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em sede de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido inicial, afastando a responsabilidade civil do recorrido,
JOSÉ LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA
, pelos prejuízos materiais narrados na exordial, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. n.º 82358758), a recorrente alega, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equívoco ao concluir que o recorrido teria atuado apenas como intermediário para obtenção de crédito, sem exercer poderes inerentes à propriedade do veículo envolvido no sinistro; (ii) a cédula de crédito bancário e o contrato de compra e venda demonstrariam que o automóvel foi adquirido de forma conjunta pelo recorrido e por Jalmir Ferreira dos Santos, evidenciando situação de copropriedade; (iii) o próprio recorrido teria confessado, em contestação, que efetuou o pagamento de parcelas do financiamento do veículo, o que reforçaria sua condição de titular do bem; (iv) a autorização para transferência de propriedade do automóvel teria sido preenchida em nome do recorrido, circunstância que corroboraria sua participação direta na aquisição; (v) na qualidade de coproprietário, o recorrido responderia solidariamente pelos danos causados a terceiros em razão do uso da coisa, sendo indevida a improcedência da demanda.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 410.856,00 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no evento ID. n.º 18072452.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos injustos causados pela violação de um dever de cuidado. A doutrina especializada explica:

"
Para que o dano venha a ser sancionado pelo ordenamento jurídico, vale dizer, para que a legislação autorize aquele que o sofreu a exigir do responsável uma indenização, indispensável se faz a presença de dois elementos: um de fato e um de direito. O primeiro se manifesta no prejuízo e o seguindo na lesão jurídica. É preciso que a vítima demonstre que o prejuízo constitui um fato violador de um interesse jurídico tutelado do qual seja ela a titular. (...) Neste ponto, conceituamos o dano como 'a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual'"
(BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. v. 03, 6ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 242).

Para que exista a obrigação de indenizar, é necessário comprovar o ato ilícito, a culpa ou dolo, o dano e o nexo de causalidade (a ligação direta entre a conduta e o dano). O art. 186 do Código Civil define que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outra pessoa. Já o art. 927 do mesmo Código impõe o dever de reparação.

A apelante alega responsabilidade solidária, ao argumento de que a vinculação do nome do apelado ao financiamento e o pagamento de parcelas configuram copropriedade do veículo causador do acidente.

A tese, porém, não procede, pois ausentes os requisitos fáticos para configurar a copropriedade e a responsabilidade civil do apelado, notadamente a posse, o uso, a guarda ou o poder de disposição sobre o automóvel, razão pela qual não subsiste o dever de indenizar.

A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a entrega efetiva da coisa (tradição),
conforme determina o art. 1.267 do Código Civil. O registro administrativo perante o órgão de trânsito gera apenas uma presunção relativa de propriedade, passível de ser afastada por prova em contrário, especialmente quando demonstrado que terceiro exercia a posse e o domínio sobre o veículo.

O conjunto probatório evidencia que o veículo VW/Novo Gol 1.6 Highline, placa PPB-8C85, foi adquirido de fato por Jalmir Ferreira dos Santos. O contrato de compra e venda (ID 7702601) registra expressamente que o bem foi "financiado em nome do amigo José Luciano Rodrigues de Souza", o que revela a
mera viabilização formal de crédito, e não a aquisição de propriedade conjunta.

Ainda que se admita, por hipótese, o vínculo formal derivado da Cédula de Crédito Bancário (ID 7702755), tal documento não atrai, por si só, a responsabilidade civil por evento danoso. A responsabilidade solidária exige a demonstração do controle material do bem. O simples fato de o financiamento ter sido formalizado em nome do apelado não basta para caracterizar propriedade ou copropriedade com finalidade de responsabilização civil.

A dinâmica dos fatos, tal como demonstrada nos autos, revela que Jalmir Ferreira dos Santos era o real adquirente, possuidor e usuário do veículo, o qual, no dia do acidente relatado no Boletim de Acidente de Trânsito (ID 6688057), era conduzido pelo Sr. Luciano Carvalho dos Santos, CPF n.º 089.136.774-82, tendo como passageiro o Sr. Jalmir Ferreira dos Santos, CPF n.º 104.874.494-95.

Com efeito, inexiste prova concreta de que o recorrido tenha utilizado o automóvel, decidido acerca de sua destinação ou exercido qualquer poder inerente à condição de proprietário.

Ao contrário, os elementos do processo, tal como valorados na sentença, evidenciam a transferência integral da posse e da propriedade de fato para terceiro no momento da compra, o que afasta o suporte fático para imputação de culpa pela má escolha do condutor ou pela ausência de vigilância, pois o apelado não detinha a guarda jurídica do automóvel.

Ademais, a circunstância de o apelado ter quitado algumas parcelas do financiamento após o falecimento de Jalmir Ferreira dos Santos não comprova posse, propriedade ou copropriedade do veículo.
Tal fato revela, quando muito, a tentativa de mitigar os efeitos do inadimplemento de obrigação contratual formalmente lançada em seu nome, inclusive diante da negativação do CPF, sem qualquer aptidão para demonstrar exercício de domínio fático sobre o bem ou responsabilidade solidária pelo evento danoso.

A jurisprudência confirma esse entendimento, priorizando a realidade dos fatos sobre a documentação formal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRIMEIRA RECLAMADA QUE EMPRESTOU O SEU NOME PARA A SEGUNDA RECLAMADA ADQUIRIR O VEÍCULO. FINANCIAMENTO QUE TEM SIDO PAGO EXCLUSIVAMENTE PELA SEGUNDA RECLAMADA, QUE É A EFETIVA PROPRIETÁRIA DO BEM. PROVA DE QUE A PRIMEIRA RECLAMANTE NÃO TEM PODER SOBRE O AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. COLISÃO TRANSVERSAL EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM SEMÁFORO. AVANÇO DO SINAL VERMELHO PELA SEGUNDA RECLAMADA. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00051944920238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 02/12/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/12/2024)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMANTE QUE CONDUZIA UM TRICICLO E FOI ATROPELADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRIMEIRO RECLAMADO QUE, EMBORA SEJA PROPRIETÁRIO DOCUMENTAL DO VEÍCULO, COMPROVOU QUE APENAS EMPRESTOU O SEU NOME PARA O SEGUNDO RECLAMADO ADQUIRIR O VEÍCULO.
MATÉRIA QUE FOI DEMONSTRADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS PARTES.
PRIMEIRO RECLAMADO QUE NÃO POSSUI NENHUM PODER SOBRE O BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
PRECEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECLAMADO [...]. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0021669-34.2019.8.16 .0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 03.04 .2023) (TJ-PR - RI: 00216693420198160031 Guarapuava 0021669-34.2019.8.16 .0031 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 03/04/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEMANDADO QUE CONSTA COMO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. PROPRIETÁRIO QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL PELOS DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, AINDA QUE NÃO HAJA ENVOLVIMENTO DIRETO DAQUELE. DISCUSSÃO EM PROCESSO DISTINTO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CULMINOU NA IMPUTAÇÃO DO RÉU COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
CONTRATO REPUTADO VÁLIDO, CONTUDO, RECONHECIDO QUE EMBORA O RECORRENTE CONSTE COMO PROPRIETÁRIO REGISTRAL, NUNCA POSSUIU QUALQUER DOMÍNIO SOBRE O BEM. PROPRIEDADE DE FATO E POSSE, INCLUSIVE COM O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, EXERCIDA PELO OUTRO RÉU/CONDUTOR. RÉU QUE, COMO POPULARMENTE CONHECIDO, "EMPRESTOU" SEU NOME NO NEGÓCIO, NÃO POSSUINDO QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO MERO PROPRIETÁRIO REGISTRAL O DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELANTE AFASTADA.
É dizer, o certificado de registro junto ao órgão competente possui uma função de controle administrativo, de modo que estabelece uma presunção juris tantum de propriedade do veículo, que pode ser elidida por elementos probatórios que comprovem, como no caso discutido, o inequívoco domínio de terceiro sobre o bem móvel. SENTENÇA MODIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03008573620178240065, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 24/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Aplica-se ao caso a diretriz da Súmula 132 do STJ, segundo a qual a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano decorrente de acidente envolvendo o veículo alienado, pois a mesma lógica incide na hipótese dos autos: a mera vinculação formal do apelado ao financiamento ou à documentação do bem não basta para lhe imputar responsabilidade civil, quando não há prova de que detinha a posse, a guarda jurídica ou o domínio fático do veículo ao tempo do sinistro.

Ressalta-se,
por fim,
que incumbia à apelante demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado,
em especial a copropriedade efetiva, a posse compartilhada ou a ingerência do apelado sobre o veículo. Desse ônus, no entanto, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente.

Portanto, comprovada a ausência de domínio, guarda ou poder de disposição do apelado sobre o bem, a improcedência do pedido em relação a ele é medida correta. A sentença examinou adequadamente as provas e deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, que orienta a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, e considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado, majoro os honorários de sucumbência devidos pela parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.